Tribunal: TJDFT
Processo: 0744533-94.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2025-08-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) PROCESSO: 0744533-94.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: SANTA MARIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE LTDA. AGRAVADA: MARIA DE LOURDES PEREIRA BRAGA DECISÃO Esta Presidência, em decisão de ID 72865989, observando o comando do artigo 1.030, inciso I, alínea “b”, do Código de Processo Civil, negou seguimento ao recurso especial interposto pela ora agravante, considerando que a tese recursal se amolda ao decidido pelo STJ no REsp 1.750.660 (Tema 1.004), apreciado sob o rito dos repetitivos. Contra essa decisão, a agravante interpôs agravo interno direcionado para o Conselho da Magistratura, bem como agravo fundamentado no artigo 1.042 do CPC. No tocante ao agravo em recurso especial (ID 74307659), este não merece ser conhecido, porquanto inadmissível. Isso porque, contra decisão que nega seguimento a apelo especial deliberado em conformidade com entendimento firmado em julgamento processado pelo regime de repetitivos, o recurso cabível é o agravo interno, para o próprio Tribunal, na forma do artigo 1.030, § 2o, do Código de Processo Civil. Entretanto, contra essa segunda decisão, proferida pelo Tribunal de origem em agravo interno, não há mais recurso previsto em lei. Nesse sentido, confira-se: PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ART. 217-A, CAPUT, E ART. 213, § 1o, AMBOS DO CP. PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. OFENSA. INEXISTÊNCIA. RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO CONTRA ACÓRDÃO DO TRIBUNAL DE ORIGEM QUE NEGOU PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO MANEJADO CONTRA DECISÃO QUE NEGOU SEGUIMENTO A RECURSO EXTRAORDINÁRIO. NÃO CABIMENTO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. "Nos termos da Súmula n.o 568/STJ e do art. 255, § 4.o, do RISTJ, é possível que o Ministro Relator decida monocraticamente o recurso especial quando o apelo nobre for inadmissível, estiver prejudicado ou houver entendimento dominante acerca do tema. Além disso, a interposição do agravo regimental devolve ao Órgão Colegiado a matéria recursal, o que torna prejudicada eventual alegação de ofensa ao princípio da colegialidade" (AgRg no AgRg no AREsp n. 1.374.756/BA, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 7/2/2019, DJe 1o/3/2019.) 2.Conforme orientação sedimentada desta Corte, "o agravo interno é o único recurso cabível contra a decisão que nega seguimento aos recursos especial e extraordinário, em razão de o acórdão recorrido estar em conformidade com tese fixada sob a sistemática dos recursos repetitivos ou da repercussão geral. Assim, mostra-se inadmissível a interposição de recurso especial contra o acórdão do Tribunal de origem que, ao negar provimento ao agravo interno, mantém a negativa de seguimento ao recurso extraordinário, com base no art. 1.030, I, do CPC/2015" (REsp n. 1.933.284/PR, relator Ministro Afrânio Vilela, Segunda Turma, julgado em 14/5/2024, DJe de 20/5/2024.). 3. Agravo regimental desprovido. (AgRg no AREsp n. 2.528.048/MS, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 18/6/2024, DJe de 21/6/2024)(g. n.). AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. INCIDÊNCIA DO CDC. DESTINATÁRIO FINAL. CAPITALIZAÇÃO DIÁRIA DE JUROS REMUNERATÓRIOS. TAXA DIÁRIA NÃO INFORMADA. VIOLAÇÃO AO DEVER DE INFORMAÇÃO. ABUSIVIDADE. SÚMULAS N. 7 E 83 DO STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO CONHECIDO. DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO DO RECURSO ESPECIAL COM FUNDAMENTO NOS ARTS. 1.030, I, B, E 1.040, I DO CPC. RECURSO CABÍVEL. AGRAVO INTERNO. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Inexiste negativa de prestação jurisdicional quando a corte de origem examina e decide, de modo claro e objetivo, as questões que delimitam a controvérsia, não ocorrendo nenhum vício que possa nulificar o acórdão recorrido. 2. É possível a aplicação das normas de proteção ao consumidor à pessoa física ou jurídica que, mesmo não sendo destinatária final do produto ou serviço, tenha reconhecida sua situação de vulnerabilidade 3. A Segunda Seção do STJ, no Recurso Especial n. 973.827/RS (Temas n. 246 e 247), processado segundo o rito previsto no art. 543-C do CPC de 1973, decidiu que "é permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados após 31.3.2000, data da publicação da Medida Provisória n. 1.963-17/2000 (em vigor como MP 2.170- 36/2001), desde que expressamente pactuada", entendimento consolidado com a edição da Súmula n. 530 do STJ. Estabeleceu ainda que "a capitalização dos juros em periodicidade inferior à anual deve vir pactuada de forma expressa e clara" e que "a previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada" (Súmula n. 541 do STJ). Também de acordo com entendimento consolidado pela Segunda Seção, admite-se a cobrança da capitalização diária dos juros, sendo necessárias, nesse caso, não só a previsão expressa de sua periodicidade no contrato pactuado mas também a referência à taxa diária dos juros aplicada, em respeito à necessidade de informação do consumidor para que possa estimar a evolução de sua dívida. 4. É inviável a revisão do entendimento do Tribunal de origem que decidiu em sintonia com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça ao não permitir a cobrança da capitalização diária dos juros por ausência de pactuação. Incidência das Súmulas n. 5, 7 e 83 do STJ. 5. A incidência da Súmula n. 7 do STJ quanto à interposição pela alínea a do permissivo constitucional impede o conhecimento do recurso especial pela divergência jurisprudencial sobre a mesma questão. 6. Contra a decisão que nega provimento a agravo interno interposto contra decisão da Presidência do Tribunal de origem que negou seguimento a recurso especial com fundamento nos arts. 1.030, I, "b", e 1.040, I do CPC, não cabe agravo ou qualquer outro recurso para o Superior Tribunal de Justiça. 7. Agravo interno desprovido. (AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.803.006/SC, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 3/6/2024, DJe de 6/6/2024)(g. n.). Com efeito, admitir que a decisão colegiada, proferida em sede de agravo interno, seja objeto de nova via recursal, esvaziaria o objetivo previsto nos artigos 1.040 e seguintes do CPC. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do agravo em recurso especial de ID 74307659. Por outro lado, admito o agravo interno de ID 74305995, conforme dispõe o artigo 1.021 do Código de Processo Civil. Encaminhem-se os autos ao Conselho da Magistratura para julgamento por meio eletrônico, nos termos da Portaria GPR 841, de 17/5/2021. Inclua-se em pauta. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A014